Tribunal: TJMT
Processo: 0002846-22.2010.8.11.0013
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Extraordinário nos autos da apelação 0002846-22.2010.8.11.0013
RECORRENTE: LOURIVALDO RODRIGUES MORAES
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DE ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por LOURIVALDO RODRIGUES MORAES com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (Id. 49620023):
APELAÇÃO CÍVEL – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - VEREADOR – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CONSTAR NOME DIVERSO NA REPRESENTAÇÃO OFERECIDA PELO PARQUET – INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS DA REVELIA - UTILIZAÇÃO DE INFLUÊNCIA NA QUALIDADE DE VEREADOR PARA TENTAR A REMOÇÃO IMOTIVADA DE POLICIAL MILITAR – PRINCÍPIOS NUCLEARES DA ATIVIDADE ADMINISRATIVA - ART. 11 DA LEI 8.429/1992 - CONFIGURAÇÃO DO DOLO GENÉRICO – RECURSO DESPROVIDO.
1. Afirma o Apelante que, o ato sentencial é nulo, porque o inquérito civil n° 012/2010, instaurado pela 1a Promotoria de Justiça Civil de Pontes e Lacerda/MT foi em face do Sr. Rodrigo da Silveira Figueiredo, conduto, a representação fora proposta para averiguar possível ato de improbidade administrativa em relação ao Sr. Rodrigo Silva Figueiredo. Todavia, os argumentos não merecem prosperar, vez que o equívoco em um dos nomes da vítima não impede que o Apelante exerça seu direito de defesa, até porque na esfera cível o réu se defende dos fatos que lhe são impostos, sendo dispensável a especificação do nome da pessoa que suportou o mal injusto. Frisa-se, que a ação civil pública possui natureza civil, o que impede a imposição de princípios próprios da lei penal no vertente rito processual. No caso, o nome do réu encontra-se correto, os fatos especificados e o objeto da ação lícito e determinado, portanto não existe inépcia ou mesmo irregularidade apta a justificar a nulidade da ação civil pública. Deve ser considerado que os sujeitos passivos da Ação Pública por Ato de Improbidade Administrativa podem ser: i) administração pública; ii) empresas incorporadas; iii) entidades privadas com contribuição pública.
2. Por se tratar de ação civil pública por ato de improbidade administrativa e versar sobre direitos indisponíveis não se pode, na hipótese, permitir que recaia os efeitos da revelia, em especial a presunção de veracidade dos fatos. Observa-se, contudo, que, o Apelante não justifica a circunstância da presunção de veracidade relativa, tampouco, absoluta da matéria fática decorrente do reconhecimento da revelia, mas sim, o fato de constar o nome equivocado do policial militar nos autos da representação, o que, no seu entender, resultou, em impossibilidade de produzir qualquer prova. Não há, portanto, correspondência entre o argumento levantando e os possíveis efeitos da revelia. Mesmo assim, vale enfatizar que, à revelia não se apresenta como único fator de convencimento do Juiz, eis que há muito o processo civil consagra o princípio da verdade real.
3. É certo que, só haverá a improbidade prevista nos artigos 9o e 11 da LIA quando se apresente, inquestionavelmente, o elemento dolo. Dos depoimentos colhidos na pega preambular, ainda com atenção ao prestado pelo Tenente Coronel Cilson de Oliveira Silva, fica claro que o réu, utilizando-se do seu Cargo de Vereador, solicitou a transferência do policial militar em razão de desvantagens pessoais, e isso porque dos autos não resta provado qualquer abusou, ato ilícito ou fata cometida pelo servidor público estadual.
4. A Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1014161/SC entendeu que é punível a tentativa de improbidade administrativa nos casos em que as condutas não se realizaram por motivos alheios ao agente, haja vista a ocorrência a de ofensa aos princípios da Administração Pública.
(N.U 0002846-22.2010.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 19/10/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 50672985, foram rejeitados, conforme acórdão de Id. 61735975.
Alega ofensa ao artigo 5o, LV, da Constituição Federal, uma vez que teria sido violado o princípio do contraditório e ampla defesa uma vez que o depoimento do Coronel Cilson não teria sido reproduzido em juízo e não haveria outra prova de que o recorrente teria utilizado o seu cargo de vereador para pedir transferência do policial militar para outro município, bem como violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal, uma vez que a sentença condenatória não se fundamentar apenas em elementos colhidos na fase de inquérito.
Recurso tempestivo (Id. 65927981).
Contrarrazões sob Id. 68538981.
É o relatório.
Decido.
Da inexistência de repercussão geral (Tema 660)
O Recorrente alega violação ao artigo 5o, LIV, da Constituição Federal, sob a assertiva de que teria havido ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa em razão de que o depoimento do Coronel Cilson não teria sido reproduzido em juízo e não haveria outra prova de que o recorrente teria utilizado o seu cargo de vereador para pedir transferência do policial militar para outro município.
No julgamento do recurso Leading Case ARE 748371 RG/MT (Tema 660) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral desta matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).
Assim, verifica-se que a matéria discutida neste ponto (suposta inobservância do contraditório e ampla defesa) já foi decidida pelo STF e teve a repercussão geral rejeitada, circunstância que impede o seguimento recursal neste ponto, em aplicação do art. 1.030, I, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação de lei infraconstitucional - Via inadequada
Extrai-se da interpretação conjunta dos artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, que a afronta a dispositivo de lei infraconstitucional não pode ser objeto de análise na via do Recurso Extraordinário, sob pena de usurpação de competência do STJ, até porque o Supremo Tribunal Federal tem como escopo exclusivo a guarda da Constituição Federal.
A propósito:
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Questões remanescentes. Cabimento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2o, do CPC). 3. Embora cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas que compõem a lide (Súmulas no 279/STF). 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC)”. (ARE 1189663 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 06/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 29-05-2019 PUBLIC 30-05-2019). (g.n)
Assim, em relação à suposta violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal, o Recurso Extraordinário configura via inadequada para a análise da referida questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 3 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da apelação 0002163-64.2015.8.11.0027
RECORRENTE: LOURIVALDO RODRIGUES MORAES
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DE ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por LOURIVALDO RODRIGUES MORAES com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (Id. 49620023):
APELAÇÃO CÍVEL – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - VEREADOR – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CONSTAR NOME DIVERSO NA REPRESENTAÇÃO OFERECIDA PELO PARQUET – INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS DA REVELIA - UTILIZAÇÃO DE INFLUÊNCIA NA QUALIDADE DE VEREADOR PARA TENTAR A REMOÇÃO IMOTIVADA DE POLICIAL MILITAR – PRINCÍPIOS NUCLEARES DA ATIVIDADE ADMINISRATIVA - ART. 11 DA LEI 8.429/1992 - CONFIGURAÇÃO DO DOLO GENÉRICO – RECURSO DESPROVIDO.
1. Afirma o Apelante que, o ato sentencial é nulo, porque o inquérito civil n° 012/2010, instaurado pela 1a Promotoria de Justiça Civil de Pontes e Lacerda/MT foi em face do Sr. Rodrigo da Silveira Figueiredo, conduto, a representação fora proposta para averiguar possível ato de improbidade administrativa em relação ao Sr. Rodrigo Silva Figueiredo. Todavia, os argumentos não merecem prosperar, vez que o equívoco em um dos nomes da vítima não impede que o Apelante exerça seu direito de defesa, até porque na esfera cível o réu se defende dos fatos que lhe são impostos, sendo dispensável a especificação do nome da pessoa que suportou o mal injusto. Frisa-se, que a ação civil pública possui natureza civil, o que impede a imposição de princípios próprios da lei penal no vertente rito processual. No caso, o nome do réu encontra-se correto, os fatos especificados e o objeto da ação lícito e determinado, portanto não existe inépcia ou mesmo irregularidade apta a justificar a nulidade da ação civil pública. Deve ser considerado que os sujeitos passivos da Ação Pública por Ato de Improbidade Administrativa podem ser: i) administração pública; ii) empresas incorporadas; iii) entidades privadas com contribuição pública.
2. Por se tratar de ação civil pública por ato de improbidade administrativa e versar sobre direitos indisponíveis não se pode, na hipótese, permitir que recaia os efeitos da revelia, em especial a presunção de veracidade dos fatos. Observa-se, contudo, que, o Apelante não justifica a circunstância da presunção de veracidade relativa, tampouco, absoluta da matéria fática decorrente do reconhecimento da revelia, mas sim, o fato de constar o nome equivocado do policial militar nos autos da representação, o que, no seu entender, resultou, em impossibilidade de produzir qualquer prova. Não há, portanto, correspondência entre o argumento levantando e os possíveis efeitos da revelia. Mesmo assim, vale enfatizar que, à revelia não se apresenta como único fator de convencimento do Juiz, eis que há muito o processo civil consagra o princípio da verdade real.
3. É certo que, só haverá a improbidade prevista nos artigos 9o e 11 da LIA quando se apresente, inquestionavelmente, o elemento dolo. Dos depoimentos colhidos na pega preambular, ainda com atenção ao prestado pelo Tenente Coronel Cilson de Oliveira Silva, fica claro que o réu, utilizando-se do seu Cargo de Vereador, solicitou a transferência do policial militar em razão de desvantagens pessoais, e isso porque dos autos não resta provado qualquer abusou, ato ilícito ou fata cometida pelo servidor público estadual.
4. A Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1014161/SC entendeu que é punível a tentativa de improbidade administrativa nos casos em que as condutas não se realizaram por motivos alheios ao agente, haja vista a ocorrência a de ofensa aos princípios da Administração Pública.
(N.U 0002846-22.2010.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 19/10/2020)
Alega violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal, uma vez que a sentença condenatória não pode se fundamentar apenas nos elementos colhidos na fase de inquérito sendo que o depoimento do Coronel Cilson não teria sido reproduzido em juízo e não haveria outra prova de que o recorrente teria utilizado o seu cargo de vereador para pedir transferência do policial militar para outro município, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 65927980).
Contrarrazões sob Id. 68538965.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 155 do CPP, está amparada na assertiva de que a sentença condenatória não pode se fundamentar apenas nos elementos colhidos na fase de inquérito sendo que o depoimento do Coronel Cilson não teria sido reproduzido em juízo e não haveria outra prova de que o recorrente teria utilizado o seu cargo de vereador para pedir transferência do policial militar para outro município.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE TESES. SÚMULAS 282 E 356/STF. VALIDADE DAS PROVAS. REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. REVISÃO DAS PENALIDADES APLICADAS. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. MULTA CIVIL COMO PENALIDADE APLICÁVEL A TODAS AS HIPÓTESES DE ATO ÍMPROBO PREVISTAS NA LEI 8.429/92. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados, entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF.
2. Na hipótese dos autos, o Ministério Público do Estado de Santa Catarina ajuizou ação civil pública por ato de improbidade administrativa em razão de suposto direcionamento na escolha de empresa a ser contratada para realização de concurso público no Município de Pinhalzinho/SC e devido à indicada ocorrência de fraude no próprio concurso público que teria beneficiado determinados candidatos.
3. O Tribunal de origem apreciou as teses de irregularidades na instauração do inquérito civil e da ilegalidade da interceptação telefônica e concluiu que o inquérito policial que a sucedeu sanou qualquer vício de representação, afastando, dessa maneira, eventual mácula na presente ação (fl. 2983 e-STJ) e, ainda que os indícios iniciais de crime tenham sido apurados em inquérito civil, a interceptação foi requerida pelo Ministério Público a fim de se realizar investigação de natureza criminal, inexistindo ofensa ao art. 5°, inciso XII, da Constituição Federal, tampouco o disposto nos arts. 1° e 3° da Lei n. 9.296/96, tanto que foram instauradas ações penais nos Municípios de São Carlos e de Pinhalzinho (fl. 2986 e-STJ).
4. A respeito de tal fundamentação, o recurso especial não apresenta fundamentação suficiente e específica, vez que se limita a reiterar a tese das ilegalidades preliminares, sem combater as peculiaridades apontadas no acórdão recorrido. Aplica-se, portanto, o disposto na Súmula 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles." 5. Ademais, a revisão de tais fundamentos, na forma como pretendem os agravantes, demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviável em sede de recurso especial a teor da Súmula 7/STJ.
6. No tocante à tese de revisão da dosimetria das penalidades, importa notar que o Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório dos autos, tratou das sanções a serem aplicadas ao caso, particularizando as penalidades de acordo com o contexto do ato de improbidade administrativa a cada um dos agravantes. Com efeito, a revisão de tal fundamentação também demanda o reexame dos fatos e provas dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 7/STJ.
7. Esta Corte Superior possui entendimento jurisprudencial segundo o qual inexiste hipótese de inaplicabilidade da multa civil no caso de procedência da ação civil pública por ato de improbidade administrativa, cabendo ao magistrado a realização da dosimetria à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (REsp 1.505.356/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 30/11/2016; REsp 917.437/MG, Rel. Ministro Francisco Falcão, Rel. p/ Acórdão Ministro Luiz Fuz, 1a Turma, DJe 01/10/2008; REsp 880.662/MG, Rel. Ministro Castro Meira, 2a Turma, DJ 01/03/2007, p.
255).
8. No tocante à suscitada divergência jurisprudencial, a parte recorrente não logrou êxito em demonstrar de forma satisfatória as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.
9. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1848956/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 03/09/2020)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 3 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV